Tribunal: TJSP
Processo: 0041235-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Habeas corpus. Execução criminal. Impetração objetivando a concessão do regime aberto. Decisão do Juízo das Execuções que indeferiu a benesse. Inadequação da via eleita. Questão que deve ser discutida em sede de agravo. Exegese do art. 197 da Lei no 7.210/84. Writ indeferido liminarmente.